Tribunal: TJES
Processo: 5020890-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020890-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: NATHALIA DIAS MACIEL CAMPOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO EM FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Nathalia Dias Maciel Campos, deferiu a antecipação de tutela para reintegrá-la à lista de cotistas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 da SEDU/ES, destinado ao cargo de Professor B – Língua Portuguesa. A exclusão da candidata decorreu de avaliação negativa pela Comissão de Heteroidentificação quanto à sua autodeclaração racial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato na fase de heteroidentificação, com base em critérios fenotípicos, é válida à luz do edital e da jurisprudência constitucional; (ii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de boa-fé no procedimento administrativo impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso adotou sistema misto de verificação racial, prevendo expressamente que a análise da condição de candidato negro se dá pela autodeclaração e pela verificação fenotípica.

4. A exclusão da agravada foi fundamentada em decisão da Comissão de Heteroidentificação, com base na ausência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração, nos termos do edital, tendo sido assegurado à candidata o exercício do contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo.
5. A jurisprudência do STF (ADC 41 e ADPF 186) e do STJ reconhece a legitimidade do uso de critérios fenotípicos em conjunto com a autodeclaração, desde que respeitados os princípios constitucionais, o que se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a exclusão de candidato na fase de heteroidentificação do concurso público quando a Comissão, com base em critérios fenotípicos previstos no edital, conclui pela incompatibilidade com a autodeclaração de pertencimento racial.
2. A análise fenotípica, desde que fundamentada e realizada por comissão regularmente constituída, é plenamente válida.

3. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o candidato tem a oportunidade de apresentar recurso administrativo e este é analisado com decisão motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos LIV e LV; CPC, art. 300; Lei nº 12.288/2010, art. 1º, parágrafo único, IV; Lei nº 12.990/2014; Resolução CNJ nº 203/2015; Edital nº 004/2024, itens 3.10.1 a 3.10.14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017; STF, ADPF nº 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.04.2012, DJe 20.10.2014; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020890-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: NATHALIA DIAS MACIEL CAMPOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com pedido de
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela antecipada de urgência
, ajuizada em seu desfavor por

NATHALIA DIAS MACIEL CAMPOS
, que
deferiu a tutela provisória de urgência para reintegrar a autora à lista de candidatos cotistas em concurso público
.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão recorrida incorreu em flagrante ingerência no mérito do ato administrativo, ao substituir o juízo técnico e discricionário da Comissão de Heteroidentificação por convicção pessoal do Juízo a quo, em violação ao princípio da separação dos Poderes. Sustenta que não houve qualquer irregularidade formal na composição da comissão nem ausência de motivação nos pareceres que deliberaram pela exclusão da candidata da lista de cotistas, tendo havido, inclusive, convergência unânime entre as bancas quanto à ausência de traços fenotípicos caracterizadores da condição de pessoa negra. Ressalta que o uso de laudos particulares (antropológico e dermatológico) e argumentos baseados em ancestralidade não possuem aptidão para infirmar a avaliação técnica realizada, considerando-se o critério fenotípico, de natureza sociológica, consagrado na jurisprudência e previsto expressamente no edital. Aduz, ainda, que o juízo originário extrapolou os limites do controle de legalidade ao emitir juízo subjetivo sobre a aparência da candidata, invadindo indevidamente a seara técnica da Administração Pública, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.420 da repercussão geral.

Com isso, requer o provimento do recurso para cassar a decisão liminar, restabelecendo-se o ato administrativo que excluiu a agravada da concorrência pelas vagas destinadas a candidatos negros.

Inicialmente, observa-se que a agravada ajuizou a ação originária pleiteando a anulação do ato administrativo que a desclassificou da concorrência pelas vagas reservadas a candidatos negros no Concurso Público para o cargo de Professor B – Língua Portuguesa, regido pelo Edital nº 01/2024. Alega ter sido excluída da lista de cotistas após avaliação negativa da Comissão de Heteroidentificação, mesmo tendo se autodeclarado parda e apresentado laudos particulares que atestariam traços fenotípicos compatíveis com a política de cotas raciais. A autora sustenta, ainda, irregularidades na composição da banca e ausência de fundamentação adequada nos pareceres administrativos.

Muito bem. Segundo observo, o Edital nº 01/ 2024, para provimento de 1.000 vagas, que estão distribuídas por cargo/disciplina nos cargos de Professor P (Pedagogo) e Professor B – Ensino Fundamental e Médio da SEDU, seguindo o espírito da Lei Federal nº 12.990/2014 e da Lei Estadual nº 11.904/2020 e com espeque na Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu em seu item 3.10.1 a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas disponibilizadas no certame aos candidatos negros.

Ao passo que, ao tratar do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, o citado edital assim dispôs:

“[...] 6.1. Serão reservados aos candidatos negros que facultativamente autodeclarem tais condições no momento da inscrição, na forma da Lei Estadual nº 12.010/2023, 20% (vinte por cento), das vagas destinadas a cada cargo/disciplina. 6.1.1. A reserva de vagas será disponibilizada sempre que o número de vagas oferecidas no Concurso for igual ou superior a 3 (três).

(...)

6.2. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros aqueles que, em campo próprio do formulário de inscrição, se autodeclararem negros (pretos ou pardos), conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

6.3. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição preliminar do presente certame, sem prejuízo de apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de evidenciação de falsa declaração.

6.4. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

6.5. A autodeclaração apenas produzirá efeitos quanto ao certame de que trata este Edital, não podendo se estender a outros.

6.5.1. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas no Edital caso não opte pelas vagas reservadas.

6.6. No dia 28/01/2025 será publicada no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) lista contendo a relação dos candidatos que optaram por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

6.6.1. O candidato poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação indicada no item 6.6, vedada a juntada de documentos.

6.6.2. No dia 03/02/2025 serão divulgadas no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) as respostas aos recursos interpostos.

6.14. O candidato que se autodeclarar negro (preto ou pardo) no ato da inscrição e que for habilitado na prova discursiva será convocado perante a Comissão de Heteroidentificação instituída pela Fundação Carlos Chagas, para a heteroidentificação de sua autodeclaração como pessoa negra, a fim de ratificar ou retificar a sua inscrição nessa condição. A convocação será divulgada por meio de edital específico a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Espírito Santo e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

6.14.1. O procedimento da Comissão de Heteroidentificação será realizado na cidade de Vitória/ES.

6.14.2. O candidato autodeclarado negro (preto ou pardo), se aprovado, será convocado(a) para submeter-se à entrevista pessoal com a Comissão de Heteroidentificação destinada a identificar os candidatos que fazem jus às cotas para população negra (pretos e pardos).

6.14.3. A comissão levará em consideração, em seu parecer, os critérios de fenotipia do candidato.

6.14.4. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação, sendo vedado o uso de subterfúgios para simulação das características fenotípicas, sob pena de eliminação do concurso.

6.14.4.1. Não é suficiente para o pertencimento à população negra a existência de ascendentes negros, sendo necessária a identificação de um conjunto de características fenotípicas no candidato que tornem razoável presumir a identificação externa do candidato como negro (preto ou pardo).

6.14.5. A avaliação da Comissão específica quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso. [...]”

Dito isso, possível ver que o Edital em análise adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação.

A respeito das citadas formas de verificação, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade de ambas, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Vale citar trecho do julgamento em questão:

[...] 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. [...] (ADC nº 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, J. 8/6/2017, Dje 17/8/2017).

Corroborando ainda mais esse argumento, registro que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior, oportunidade em que o Ministro Ricardo Lewandowski, registrou que:

[...] A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos [...] (ADPF nº 186, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, J. 26/4/2012, Dje. 20/10/2014).

Com base nesse mesmo entendimento, no julgamento da ADC nº 41/DF, restou fixada a seguinte tese:
“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

No caso, verifico que após a autoidentificação, a comissão avaliadora concluiu por não reconhecer a candidata como pessoa negra, seja por “não apresentar nenhuma característica que, isoladamente ou em conjunto, a identifique como pessoa negra” ou por não apresentar “características fenotípicas de pessoa negra. Em especial, a cor da pele e os traços faciais”.

E após recurso administrativo interposto a Banca Examinadora assim concluiu:
“Considerando a reanálise das imagens da etapa, a Comissão Recursal não reconhece características fenotípicas que permitam seu enquadramento às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos), conforme pareceres transcritos a seguir: (...)”

Assim, verifico que a banca examinadora procedeu à avaliação do candidato, ora agravada, de maneira individualizada e fundamentada, com base em seu fenótipo, entendido como o conjunto de características específicas do indivíduo que são visíveis ou perceptíveis, inexistindo qualquer irregularidade a ser afastada.

Por derradeiro, concluo que não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, eis que, conforme apresentado, à candidata foi assegurada a possibilidade de interpor recurso administrativo contra decisão que lhe foi desfavorável, sendo tal recurso devidamente analisado, com emissão de decisão motivada e devidamente fundamentada.

Portanto, deve ser provido o recurso para reformar a decisão de origem a fim de indeferir a tutela de urgência postulada pela parte agravada na origem.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida, a fim de indeferir a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora recorrida, na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de indeferir a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora recorrida, na origem.